Tribunal: TJSP
Processo: 1001490-09.2019.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação. Financiamento de veículo. Cobrança abusiva de tarifa de avaliação de bem e registro de contrato pela não comprovação da realização de tais serviços. Cobrança abusiva de seguro, pois a sua contratação refere-se aos riscos da operação financeira constando a instituição financeira como exclusiva beneficiária da cobertura. Ausência de má-fé. Restituição simples.
Recurso do autor

Ementa:
Apelação. Financiamento de veículo. Cobrança abusiva de tarifa de avaliação de bem e registro de contrato pela não comprovação da realização de tais serviços. Cobrança abusiva de seguro, pois a sua contratação refere-se aos riscos da operação financeira constando a instituição financeira como exclusiva beneficiária da cobertura. Ausência de má-fé. Restituição simples.
Recurso do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162779
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001490-09.2019.8.26.0185, da Comarca de Estrela D Oeste, em que é apelante MARCO
ANTONIO GOUVEIA FACIONI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001490-09.2019.8.26.0185 -Voto no 33498 e
2
VOTO No: 33498
Apelação no 1001490-09.2019.8.26.0185
Comarca: Estrela D'Oeste
Apelante: Marco Antonio Gouveia Facioni
Apelada: BV Financeira Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Apelação. Financiamento de veículo. Cobrança abusiva de tarifa
de avaliação de bem e registro de contrato pela não comprovação
da realização de tais serviços. Cobrança abusiva de seguro, pois a
sua contratação refere-se aos riscos da operação financeira
constando a instituição financeira como exclusiva beneficiária da
cobertura. Ausência de má-fé. Restituição simples.
Recurso do autor parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo requerente em razão
da r. sentença de fls. 267/271, que julgou improcedente o pedido e condenou-o ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários de 10% do valor atribuído à causa,
observada a gratuidade da justiça.
Em suas razões recursais de fls. 273/281, o apelante alegou, em
síntese, que houve indevida cobrança das tarifas bancárias a título de seguro, de registro de
contrato e de avaliação de bem; que não houve a respectiva comprovação dos serviços
cobrados; que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada; que devem ser restituídos os valores
decorrentes dos respectivos reflexos de tais tarifas sobre as parcelas; e, que os valores
cobrados indevidamente devem ser restituídos em dobro, nos termos do artigo 42,
parágrafo único, do CDC. Por fim, pleiteou o provimento do recurso.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 331/335, nas quais a
apelada alegou, também em síntese, a legalidade da cobrança de tarifas, inclusive de
registro de contrato e de avaliação do bem, conforme entendimento firmado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos; ausência de abusividade; que o seguro
foi contratado pelo apelante de forma facultativa; que não houve condição para a concessão
de financiamento; que, subsidiariamente, o indébito deverá ser corrigido de forma simples
e com juros legal de 1% ao mês; e, não cabimento de restituição em dobro. Por fim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001490-09.2019.8.26.0185 -Voto no 33498 e
3
pleiteou o desprovimento do recurso.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins, o da r. sentença
recorrida.
É importante ressaltar que, pela subsunção das definições legais
trazidas pelos artigos 2o, 3o e seu parágrafo 2o, todos do CDC, verifica-se, no presente caso,
a patente existência de relação de consumo entre as partes, na qual temos de um lado o
requerente como consumidor e, de outro, o requerido como fornecedor, visto que atua no
mercado disponibilizando os seus serviços mediante remuneração.
No presente caso, de rigor a reforma da r. sentença em relação à
cobrança de tarifa de avaliação do bem, seguro e registro de contrato.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso
especial repetitivo, fixou as seguintes teses para efeito do artigo 1.040 do Código de
Processo Civil, nos termos do v. Acórdão de relatoria do Douto e Culto Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino:
REsp no 1.578.553/SP (TEMA 958/STJ): “2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001490-09.2019.8.26.0185 -Voto no 33498 e
4
controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.”
REsp no 1.639.259/SP e REsp no 1.639.320/SP (TEMA
972/STJ): “2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.”
No caso, é importante ressaltar que a requerida não juntou aos autos
nenhum documento comprovando a efetiva prestação dos serviços de “avaliação de bem” e
“registro de contrato”, de modo que não se desincumbiu do seu ônus processual, o que
impõe o decreto de abusividade e a determinação de sua restituição, bem como dos
respectivos reflexos nas parcelas do financiamento.
No tocante ao seguro, o valor cobrado também deverá ser
restituído, pois a sua contratação refere-se aos riscos da operação financeira e sua
imposição de pagamento ao mutuário é, com o devido respeito, incabível, pois o exclusivo
beneficiário da cobertura é a própria Instituição Financeira.
Nesse sentido: “DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO, COM PEDIDO CUMULADO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECISÃO ALTERADA EM PARTE.
CARÊNCIA DE AÇÃO NÃO CONFIGURADA. TARIFA DE CADASTRO.
ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ EM INCIDENTE DE RECURSO
REPETITIVO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E SERVIÇOS DE TERCEIRO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001490-09.2019.8.26.0185 -Voto no 33498 e
5
INADMISSIBILIDADE, POIS A COBRANÇA ESTÁ EM DESCONFORMIDADE COM
O ORDENAMENTO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE SER SINGELA, POIS NÃO SE
PODE PRESUMIR QUE O RÉU TENHA AGIDO COM MÁFÉ. ALTERAÇÃO DA
DISTRIBUIÇÃO
DOS
ENCARGOS
DE
SUCUMBÊNCIA
DETERMINADA.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. APELO DO RÉU PROVIDO EM PARTE.”
(TJSP - Apelação no 0017935-49.2012.8.26.0223, 22a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Rel. Campos Mello, j. 28/11/2013) (o grifo não
consta do original).
Nesse sentido, segue julgado desta Colenda 22a Câmara de Direito
Privado:
“DEMANDA
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO, COM PEDIDO CUMULADO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECISÃO ALTERADA
EM
PARTE.
CARÊNCIA
DE
AÇÃO
NÃO
CONFIGURADA.
TARIFA
DE
CADASTRO.
ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ EM
INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO. SEGURO
DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E SERVIÇOS DE
TERCEIRO,
INADMISSIBILIDADE,
POIS
A
COBRANÇA ESTÁ EM DESCONFORMIDADE
COM O ORDENAMENTO. RESTITUIÇÃO QUE
DEVE SER SINGELA, POIS NÃO SE PODE
PRESUMIR QUE O RÉU TENHA AGIDO COM
MÁFÉ. ALTERAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS
ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA DETERMINADA.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. APELO DO
RÉU PROVIDO EM PARTE.” (TJSP - Apelação no
0017935-49.2012.8.26.0223, 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Rel.
Campos Mello, j. 28/11/2013) (o grifo não consta do
original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001490-09.2019.8.26.0185 -Voto no 33498 e
6
Por derradeiro, não incide, no caso, a sanção de devolução em
dobro (CDC, art. 42, parágrafo único), pois, ainda que as cobranças sejam indevidas e as
cláusulas sejam declaradas abusivas ou ilegais, houve expressa pactuação pelos litigantes,
o que afasta, com todas as vênias, o necessário “engano injustificável” da instituição
financeira.
Além disso, na esteira do entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, não houve a demonstração da má-fé do banco recorrido. Nesse sentido:
“A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda
Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em
dobro do indébito, sanção prevista no art. 42,
parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência
de pagamento indevido quanto a má-fé do credor.”
REsp 1.032.952/SP, Terceira Turma do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, Min. Rel. Nancy
Andrighi, j. 17/03/2009 (o grifo não consta do original).
Portanto, de rigor o parcial provimento do recurso do autor para
condenar a instituição financeira requerida à restituição simples dos valores
correspondentes às tarifas de avaliação de bem, registro de cadastro e seguro, bem como
aos seus respectivos reflexos nas parcelas do financiamento. Os valores deverão ser
acrescidos de correção monetária com base na Tabela Prática do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, desde cada desembolso, bem como de juros de mora de 1%
ao mês a partir da citação.
Tendo em vista que cada litigante foi, em parte, vencedor e
vencido, nos termos do artigo 86, do CPC, cada parte deverá arcar com 50% das custas,
despesas processuais e honorários de 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
da justiça concedida ao autor e a vedação de compensação de honorários.
Roberto Mac Cracken
Relator